Tribunal: TJES
Processo: 5009698-59.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009698-59.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: MAXSUEL PEREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5009698-59.2024.8.08.0048

Recorrente:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido:
MAXSUEL PEREIRA DE JESUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
(SEGURO PRESTAMISTA)
.
CONTRATAÇÃO OPCIONAL E EM SEPARADO.
PROVA DE QUE FOI FACULTADA À PARTE CONSUMIDORA A PACTUAÇÃO DO SEGURO PERANTE ENTIDADE DESVINCULADA DO AGENTE FINANCEIRO.

TEMA 792 DO STJ.

COBRANÇA
NÃO
ABUSIVA
NO CASO
.
S
ENTENÇA
A QUO
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

A lide versa sobre cobranças indevidas em contrato de financiamento de veículo, tais como registro de contrato, seguro prestamista e tarifa de cadastro. Em sentença, os pedidos foram julgados procedentes em parte para condenar a instituição financeira na restituição apenas do
seguro prestamista
, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem. Tem-se como certeira a motivação apresentada pelo Juízo
a quo
, merecendo destacar o seguinte trecho da sentença objurgada: “
De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial
”.

Em seguida, conclui que “
Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972
”.

Todavia, neste ponto, em reanálise do conjunto probatório dos autos, verifica-se haver cláusulas contratuais destacadas pelo banco recorrente, no sentido de ter sido facultado ao contratante adquirir o seguro e, assim sendo, que o fosse perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, em conformidade com o enunciado repetitivo nº 972.

Logo, em razão dos posicionamentos explanados aqui e na própria sentença objurgada, não se vislumbra justificativa alguma para o afastamento de sua incidência na relação jurídica. Não merece, nestes termos, acolhimento a restituição do Seguro Prestamista.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar improcedente o pedido de restituição do Seguro Prestamista.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)